Tribunal: STF
Processo: AI 491378
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não
se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.